Tribunal: TJSP
Processo: 1026004-59.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026004-59.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANDRÉ
LEMOS MIRANDA, é apelado PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
(ITAÚ SEGUROS S/A.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026004-59.2019.8.26.0562 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1026004-59.2019.8.26.0562
APELANTE: ANDRÉ LEMOS MIRANDA
APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (ITAÚ
SEGUROS S/A)
ORIGEM: COMARCA DE SANTOS - 7a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42556
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
EXTINÇÃO
POR
RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO
-
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 101 E 278, DO C. STJ -
PRAZO ÂNUO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA
APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 238/242, cujo relatório fica
aqui incorporado, que julgou extinto o feito, com análise do mérito, reconhecendo
a configuração da prescrição.

Inconformado com a solução de primeiro grau,
apela o autor (fls. 245/253).

Sustenta, em suma, inocorrência da prescrição,
sob o argumento de que sua ciência inequívoca ocorreu apenas em 19.11.2018,
data em que foi concedido o benefício pelo INSS, devendo mencionada data ser
tomada como o termo inicial da contagem da prescrição. Pede, pois, a reforma do
julgado.

Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 285/287), subindo os autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026004-59.2019.8.26.0562 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
parte requerente nos autos da ação de cobrança de indenização securitária.
As razões recursais não podem prosperar.
Aplica-se o prazo ânuo de prescrição na hipótese
tratada nos autos.
Destarte, é de rigor estabelecer o marco inicial, a
partir de critério afinado com o princípio da actio nata, prevalecendo, então, o
momento em que o segurado tem conhecimento do fato que caracteriza o risco,
pois que é aí que surge o interesse na percepção da indenização e,
consequentemente, se delineia a conduta do titular do direito de positivamente
buscá-lo.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes
julgados:
“SEGURO DE VIDA E/OU ACIDENTES PESSOAIS -
APÓLICE EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO
TERMO
INICIAL
-
DOENÇA
OU
ACIDENTE
PROFISSIONAL
-
FLUÊNCIA
A
PARTIR
DO
CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA INCAPACIDADE
PELO SEGURADO RECONHECIMENTO. Na ação de
indenização de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional é
de um ano a partir do conhecimento inequívoco da invalidez
definitiva. (in TJSP, Ap. c/ Rev. 703.167-00/5 - 35a Câm. - Rel.
Des. EGIDIO GIACOIA - j. 8.8.2005)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026004-59.2019.8.26.0562 -Voto no
4
“Conta-se o prazo prescricional a partir do momento em que o
segurado tomou consciência inequívoca da moléstia que o
acomete, que pode ser obtida através de laudo pericial ou da
concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS.” (in TJSP,
Ap. s/ Rev. 810.476-00/9 - 35a Câmara - Rel. Des. JOSÉ
MALERBI - j. 15.8.2005)
Nesse contexto, em maio de 2014, foi realizada
perícia médica que atestou a incapacidade parcial e permanente do autor, bem
como foi proferida sentença em novembro de 2014, reconhecendo a incapacidade
e condenando o INSS ao pagamento de auxílio ao autor. Considerando que,
referido julgado transitou em julgado em 29/11/2017, não pode ser acolhida a tese
de ausência de ciência do autor quanto ao reconhecimento da incapacidade.
Assim sendo, tendo o pedido administrativo sido
realizado somente em julho de 2019 (mais de um ano após a ciência inequívoca),
resta demonstrada, portanto, a prescrição em razão do decurso de mais de um ano
prevista no artigo 206, §1o, inciso II, “b”, do Código Civil.
Ademais, não consta dos autos outra hipótese
apta a definir como sendo outra data o termo inicial da prescrição ou ainda que
seja capaz de acarretar a suspensão do prazo prescricional.
Com efeito, nada há que afastar a prescrição ora
guerreada.
Portanto, não há como ser acolhido o pleito do
autor no sentido de que faz jus ao recebimento da indenização securitária, posto
que configurada a prescrição.
Diante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos
honorários sucumbenciais fixados pelo juízo em 10% para o patamar de 11%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026004-59.2019.8.26.0562 -Voto no
5
Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva em razão da
gratuidade (art. 98, parágrafo 3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR